Tribunal: TJBA
Processo: 0763155-30.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0763155-30.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MULTI DIRECTOR :ASSESSORIA, CONSULTORIA, ENSINO, RECRUTAMENTO, AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E EDITORA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO TFF. EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA DA FAZENDA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SEGURANÇA JURÍDICA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento TFF dos exercícios de 2010 e 2011 no valor de R$ 5.014,01 proposta em 05 09 2014, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito nos termos do art 487 II c c art 924 V do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Definir se a paralisação do feito executivo por lapso superior a cinco anos sem a prática de atos concretos pelo exequente para localização do devedor ou de bens penhoráveis autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art 40 § 4º da Lei 6.830 80 afastada a aplicação da Súmula 106 do STJ diante da concorrência de culpa entre a morosidade do Judiciário e a inércia da Fazenda Pública bem como verificar se em caráter subsidiário é possível a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito e da ausência de perspectiva de satisfação à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1184. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O lapso temporal decorrido entre o despacho ordenatório da citação em 09 09 2014 e a primeira manifestação útil da Fazenda exequente somente em 02 12 2019 ultrapassa o prazo quinquenal e evidencia inércia qualificada do Município que deixou de promover qualquer medida efetiva para a localização do executado ou constrição de bens o que autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art 40 § 4º da Lei 6.830 80 c c os arts 487 II e 924 V do CPC impondo a extinção da execução fiscal com resolução do mérito. 4. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça somente afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorrer exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça hipótese distinta da dos autos em que a omissão do exequente concorre de forma determinante para a paralisação do processo conforme orientação firmada no REsp 2.138.693 no AREsp 2.033.339 e no AgInt no REsp 1.594.866 em que se afirma a inaplicabilidade do verbete sumular quando há concorrência de culpa entre o Judiciário e a parte credora. 5. A perpetuação de execução fiscal inerte por mais de uma década sem perspectiva real de satisfação do crédito afronta os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo previstos no art 5º inciso LXXVIII da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO. 6. Apelação cível conhecida e desprovida para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente nos termos do art 40 § 4º da Lei 6.830 80 c c os arts 487 II e 924 V do CPC. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal art 5º inciso LXXVIII Lei 6.830 1980 art 40 § 4º Código de Processo Civil arts 487 II e 924 V. Jurisprudência relevante citada: STJ Súmula 106 STJ REsp 2.138.693 Rel Min Francisco Falcão DJe 22 05 2024 STJ AREsp 2.033.339 Rel Min Herman Benjamin DJe 25 03 2022 STJ AgInt no REsp 1.594.866 DF Rel Min Mauro Campbell Marques DJe 28 10 2019 STJ Tema 1184 TJBA Apelação 0044538 93.1996.8.05.0001 Terceira Câmara Cível j 12 08 2025 TJBA Apelação 0111517 90.2003.8.05.0001 Quinta Câmara Cível j 09 07 2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0763155-30.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MULTI DIRECTOR :ASSESSORIA, CONSULTORIA, ENSINO, RECRUTAMENTO, AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E EDITORA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, 2 de Dezembro de 2025.